Tribunal: STF
Processo: RE 81566
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE PERDA DAS BENFEITORIAS, SEM INDENIZAÇÃO, POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR INADIMPLENTE. PERDAS E DANOS. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO, FACE À PROVA DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DE DANOS E BENFEITORIAS PELO VALOR ATUAL. RE NÃO CONHECIDOS - SÚMULA 279, 454 4 400.